Tribunal: TJPA
Processo: 0805782-56.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6027 - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805782-56.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: NATTURALI INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS NATURAIS DA AMAZONIA LTDA - ME

AUTORIDADE: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE FUMMUS BONI IURIS, NÃO HÁ COMO CONCEDER MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR AQUISIÇÃO DE SELOS PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA SEM ANUÊNCIA DO PODER PÚBLICO. AUSENCOA DE AUTORIZAÇÃO DOS ORGAOS SANITÁRIOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1 - É certo que para a concessão da tutela de urgência exige-se o preenchimento do requisito da plausibilidade do direito invocado e, também, que esteja presente o perigo na demora e, no que toca a esse requisito, há de se vislumbrar um dano potencial, um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, o que não restou configurado.

2 –
No Mérito,
a requerente sustenta que o réu estaria descumprindo a decisão judicial (interlocutória) proveniente da ação de Mandado de Segurança, a referida ação já teve decisão de mérito, com a improcedência do pedido. A liminar deferida nesta ação foi devidamente revista, e não autorizou funcionamento irrestrito da empresa em desacordo com as normas legais.

3 – Assim, a parte autora não conseguiu fazer prova alusiva ao fumus boni iuris ensejando a improcedência de sua pretensão.

4- Ação Cautelar inominada improcedente

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Ação Cautelar Inominada.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, julgar improcedente a presente demanda cautelar, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Cautelar Incidental em
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
nº
0805782-56.2021.8.14.0000
impetrado por
NATTURALI INDUSTRIA E COMERCIO DE ÁGUAS MINERAIS NATURAIS DA AMAZONIA LTDA - ME
, devidamente representado por advogados habilitados nos autos, contra suposto ato arbitrário e ilegal do
SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ- SESPA.

Na petição inicial, a Autora alega que o Estado do Pará vem dificultando a renovação de sua licença de funcionamento em função do Mandado de Segurança interposto anteriormente sob o
nº. 0803210.30.2021.8.14.0000
. Relata que a Lei 9084/2020 instituiu o Selo De Qualidade para Acondicionamento de Água, e relata que o Estado do Pará está embaraçando sua renovação, uma forma de descumprir a decisão do
mandamus
anterior, pois estaria causando dificuldades ao funcionamento da empresa. Relata que deu entrada no pedido de renovação dia 18/06/2021 e até o momento não possui uma resposta administrativa. Requer o deferimento de liminar para expedição do selo, sob pena de prejuízos ao funcionamento da empresa, e sua posterior conformação em sentença.

Em análise ao pedido liminar foi indeferida a medida cautelar por ausência de
fummus boni iuris
.

Houve apresentação de informações e contestação pelo Estado do Pará, requerendo a extinção da ação por falta de interesse processual e ausência de direito líquido e certo. Alega ainda que a ação foi interposta somente 12 dias após o protocolo do pedido administrativo, não havendo o que se falar em excesso de prazo por parte do Poder Público.

O Ministério Público pugnou pelo não acolhimento do pedido cautelar, julgando a ação improcedente pela ausência de
fummus boni iuris
das razões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo a análise do pedido cautelar incidental ao Mandado de Segurança 0803210-30.2021.814.0000.

O cerne da questão cinge-se acerca da possibilidade ou não da empresa requerente obter os selos para funcionamento da empresa que envaza água mineral sem o aval do Poder Público e da Agência Reguladora responsável pelo padrão de qualidade.

A tutela de urgência supõe a existência de uma situação de risco ou de embaraço à efetividade da jurisdição, haja vista que sempre se demanda bom espaço de tempo entre o pedido e a entrega da prestação jurisdicional nas vias ordinárias. Isso porque, nas medidas de urgência, a tutela jurisdicional é conferida à base de juízos de verossimilhança, pois, sua concessão é incompatível com a demora exigida para o atendimento simultâneo e completo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A fumaça do bom direito é detectada pela plausibilidade do direito substancial invocado, em vista da presença do indício, da possibilidade de existência de um direito.

Na tutela cautelar, o autor, na narração dos fatos, bem como no título jurídico em que apoia a sua pretensão, deve demonstrar a plausibilidade do direito, caso contrário, não caberá a proteção cautelar. Portanto, apenas os interesses aparentemente plausíveis de tutela no processo principal poderão receber a proteção da cautelar, e esta servirá de instrumento para a melhor e mais eficaz atuação daquele.

Por sua vez, o perigo da demora ocorre quando houver um risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração ou de mudanças nas pessoas, provas ou de bens necessários para a atuação eficaz do processo principal ou no julgamento definitivo. Verifica-se quando houver a iminência de um dano, decorrente da demora de uma providência que não foi tomada.

No caso em análise, pelos fatos narrados e análise dos documentos juntados verifica-se ausência de
fummus boni iuris
das alegações, conforme descrito na análise da medida liminar previamente indeferida.

Pelo relato dos fatos, a impetrante alega um possível descumprimento da decisão liminar dos autos
nº. 0803210.30.2021.8.14.0000
, tendo em vista que o Estado do Pará estaria causando embaraços e dificuldade para a renovação de um Selo de Qualidade, que impediria o funcionamento da empresa.

Na ocasião da liminar verifiquei que as alegações da Autora não relatam com exatidão os fatos, tendo em vista que foi suspenso o Auto de Infração na Ação de Mandado de Segurança anterior tão somente por um erro material, nada fazendo referência ao conteúdo da análise. Ademais, esta decisão foi devidamente revista posteriormente quando do julgamento de mérito, pois levada a possível equívoco pelo que foi narrado nos autos.

Assim, naqueles autos, não foi deferido nenhum um tipo de autorização irrestrita para funcionamento, mas tão somente com relação aos embaraços ocasionados pelo Auto de Infração analisado, demais motivos que possam ocorrer eventualmente na vida comercial da empresa não estavam abarcados pela decisão.

O Selo de Qualidade mencionado deve ser concedido pelo Poder Público caso a empresa preencha os requisitos legais pré-estabelecidos, e, no caso concreto, também não foi verificado motivo que demonstre qualquer tipo de ilegalidade, tendo em vista o Laudo do Lacen constatando que a água da fonte é inapropriada para consumo.

Pelo contrário, há constatação de grave risco a saúde pública eis que a água não alcança os padrões mínimos exigidos pela ANVISA. Há documentos constatando a presença da bactéria
CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM, causadora de graves infecções no organismo; coliformes, existência de microrganismos patogênicos; possibilidade de contrair febre tifoide, cólera, febre paratifoide, desinteria e uma série de doenças graves.

Como se trata de medida excepcional, não se pode conceder medida cautelar, senão quando a hipótese concreta demonstrar uma quase liquidez e certeza da procedência do pedido exigindo-se fumus boni iuris ordinário da ação cautelar.

Desta sorte, tenho que não demonstrou nenhuma plausibilidade do direito alegado.

No que tange ao argumento de excesso de prazo pelo possível retardo proposital do Poder Público, também não assiste razão a impetrante, tendo em vista que pelo que consta dos autos o pedido foi requerido administrativamente dia 18/06/2021, estando o pedido tramitando há 12 dias administrativamente, o que reputo razoável e sem qualquer excesso até o momento. É importante mencionar que o julgamento improcedente dos autos
0803210-30.2021.8.14.0000
, inviabilizam os argumentos esposados, eis que não há embaraços ao cumprimento daquela liminar.

Dessa forma, pelos motivos esposados
,
Não vislumbro, por conseguinte, configurados os pressupostos invocados pelo requerente e a ausência de
fummus boni iuris
, motivo pelo qual,
Julgo improcedente a presente ação cautelar.

Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, custas processuais a serem pagas pela parte vencida.

A Secretaria para alterar o cadastramento da presente Ação Cautelar o qual consta como Mandado de Segurança no Sistema PJE.

É como voto. Servirá como cópia digitada de mandado.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 08 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 23/03/2022